Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714003-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTORES: JOAQUIM COSTA CIRQUEIRA, GRAZIELLE PEREIRA DA SILVA, JOSE ROBSON VICTOR DE SANTANA, ELIZABETH PEREIRA DA SILVA, JANIO FERREIRA SILVA, ANTONIO CARLOS SAMPAIO SILVA RÉ: NILDA GUIMARAES LEMOS DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Antonio Carlos Sampaio Silva e Outros (ID no 35243658) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (ID no 35050391). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada, Nilda Guimaraes Lemos para, querendo e no prazo legal, se manifestar quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO